Tribunal: TJDFT
Processo: 0720087-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.846/2023. REQUERIMENTO COM FUNDAMENTO EM SEU ART. 2o, INCISO XIII. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 2o, INCISO XII DO MESMO DECRETO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. CUMPRIMENTO DE 1/3 DA PENA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIO CONCEDIDO.
1. O indulto natalino, ato de clemência soberana do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, destina-se a extinguir a punibilidade de determinados crimes, concedendo o perdão da pena, nos termos e condições fixados em Decreto.
2. Nos termos do art. 2o, XII, do Decreto no 11.846/2023, concede-se o indulto coletivo aos condenados a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes.
3. Primário o apenado e cumprido mais de 1/3 da pena até a data limite considerando a detração da prisão preventiva e do recolhimento domiciliar noturno, impõe-se a concessão do indulto previsto no art. 2o, XII, do Decreto no 11.846/2023.
4. Agravo em execução conhecido e provido.